Tribunal: TJES
Processo: 5030642-58.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030642-58.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MARIA DA PENHA DE SOUZA CRUZ e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha em face de sentença (id. 18040295) que extinguiu execução fiscal sem condenação das executadas em honorários advocatícios, sob o fundamento de que a quitação do débito ocorreu antes da citação. 2. O ente municipal sustenta que o pagamento do débito após o ajuizamento da ação não exime o devedor do ônus sucumbencial pelo princípio da causalidade, visto que o inadimplemento deu causa à propositura da demanda e ao trabalho dos advogados públicos.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção de execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação, mas antes de efetivada a citação.

III. Razões de Decidir
4. O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as despesas processuais dela decorrentes, incluindo os honorários advocatícios, pois o autor não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo. 5. Consoante a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial ocorre após o ajuizamento da ação executiva, ainda que antes da citação, uma vez que o pagamento administrativo equivale ao reconhecimento da dívida. 6. No caso concreto, o inadimplemento das apeladas obrigou o município a buscar a tutela jurisdicional para a satisfação do crédito tributário (IPTU e Taxas), mobilizando o aparato judiciário e os serviços advocatícios, o que justifica a imposição do ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar as executadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 8. Tese de julgamento: "São devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário ocorrido após o ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação, em atenção ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I; CPC, art. 924, II; LEF, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, Segunda Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, Segunda Turma, j. 14.03.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.108.423/RS, Primeira Turma, j. 08.04.2024; STJ, REsp 1.178.874/PR, Primeira Turma, j. 27.08.2010; TJES, Apelação Cível nº 5001375-59.2022.8.08.0008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da r. sentença de id. 18040295, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que extinguiu a
execução fiscal
ajuizada em face de MARIA DA PENHA DE SOUZA CRUZ E JOANA ALVES DA SILVA, com fundamento nos artigos 156, I, do CTN e 924, II, do CPC, deixando de condená-las ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso (id. 18040296), alegando, em síntese, que o pagamento do débito após o ajuizamento da ação não exime o devedor do ônus sucumbencial pelo Princípio da Causalidade. Sustenta que o inadimplemento deu causa à propositura da ação e ao trabalho dos advogados públicos. Cita precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5030642-58.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MARIA DA PENHA DE SOUZA CRUZ, JOANA ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença de id. 18040295, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que extinguiu a
execução fiscal
ajuizada em face de
MARIA DA PENHA DE SOUZA CRUZ E JOANA ALVES DA SILVA
, com fundamento nos artigos 156, I, do CTN e 924, II, do CPC, deixando de condená-las ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso (id. 18040296), alegando, em síntese, que o pagamento do débito após o ajuizamento da ação não exime o devedor do ônus sucumbencial pelo Princípio da Causalidade. Sustenta que o inadimplemento deu causa à propositura da ação e ao trabalho dos advogados públicos. Cita precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Na origem, o Município de Vila Velha ajuizou a presente ação de execução fiscal visando a cobrança de débitos referentes a IPTU e Taxas, consubstanciados nas CDAs nº 34582/2023 e 34583/2023, no valor histórico de R$ 10.392,09 (dez mil trezentos e noventa e dois reais e nove centavos). Antes que se procedesse à citação das executadas, o ente municipal informou a quitação integral da dívida, o que ensejou a prolação da sentença de extinção do feito, sem a condenação em honorários.

Acerca da matéria, não desconheço o posicionamento no sentido de ser descabida a condenação do executado em honorários advocatícios nas execuções fiscais quando o pagamento extrajudicial do débito tributário é anterior à citação, a exemplo do julgamento por esta Corte de Justiça da Apelação Cível nº 5001375-59.2022.8.08.0008, sob minha relatoria, e de outros recursos
1
.

Contudo, embora o pagamento do débito tenha ocorrido antes da citação, é inequívoco que houve o ajuizamento da ação por iniciativa do Município — o que envolveu mobilização do aparato judiciário, elaboração da inicial, distribuição, entre outros custos operacionais.

Ademais, nota-se da jurisprudência mais recente do STJ em relação ao tema, a tendência da Primeira e Segunda Turmas de compreender cabível a condenação do executado nesta hipótese, em atenção ao princípio da causalidade, visto que o pagamento extrajudicial do débito equivale ao reconhecimento da dívida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1.
Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma
, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina,
Primeira Turma
, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão,
Segunda Turma
, DJe 10.3.2023.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1.
A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais.

2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

3. Assim,
segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1.
"Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada" (AgInt no REsp 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.108.423/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma,
julgado em 8/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Com efeito, o princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as despesas processuais dela decorrentes, incluindo os honorários advocatícios. No caso vertente, foi o inadimplemento das apeladas que obrigou o Município de Vila Velha a buscar a tutela jurisdicional para a satisfação do crédito tributário. A posterior quitação do débito, ainda que anterior à citação, não elide a responsabilidade do executado pelos ônus sucumbenciais, pois a ação já havia sido proposta e os serviços advocatícios, prestados.

No presente caso, considerando que não houve, quando da quitação do débito, o pagamento de honorários advocatícios, deve ser condenada a parte executada por ocasião da extinção da execução fiscal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para condenar as executadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
(TJES; Apelação Cível 5000358-47.2016.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Desª. Janete Vargas Simoes; Julgado em: 06/Jun/2024); (TJES; Apelação Cível 5003643-77.2018.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julgado em: 17/05/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)